Tribunal: TJES
Processo: 5006778-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006778-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO CALIXTO PINTO e outros
RECORRIDO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente- ROMARIO CALIXTO PINTO e RAFAELA DOS SANTOS ALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/2018. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. OS AUTORES ADUZEM, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO UMA UNIDADE IMOBILIÁRIA POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL JUNTO ÀS REQUERIDAS MEDIANTE PAGAMENTO EM 120 (CENTO E VINTE) PARCELAS DE R$1.166,43 (MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), BEM COMO PAGAMENTO A TÍTULO DE SINAL NO IMPORTE DE R$ 4.279,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS). ARGUMENTAM TER QUITADO O MONTANTE DE R$40.773,88 (QUARENTA MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), POR NÃO AGUENTAREM ARCAR COM AS PARCELAS CONTRATADAS, REQUERERAM A RESCISÃO ADMINISTRATIVA. AS DEMANDADAS INFORMARAM QUE NÃO HÁ VALORES A SEREM RESSARCIDOS AOS AUTORES. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA

CONDENAR AS REQUERIDAS A RESTITUÍREM AO REQUERENTE, CONFORME ESTIPULAÇÃO DO ARTIGO 67-A DA LEI 13.786/2018 COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUITADOS COM RETENÇÃO 10% SOBRE O VALOR PAGO PELA PARTE AUTORA E
“(...) havendo prestações não quitadas, até o pedido de cancelamento do contrato, os encargos moratórios podem ser descontados do valor a ser restituído ao adquirente, ou seja, aos autores, na forma do artigo 67-A, §2º, IV da lei n 13.786/2018. Da mesma forma, devem ser retidos, pela requerida, os valores correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel, cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores, na forma do artigo 67-A, §2º, I E II da LEI Nº 13.786/2018. Por fim, em relação a taxa de fruição do imóvel, entendo que não deve prosperar a cobrança da referida verba, levando-se em consideração que a compra se revestiu de um lote, sem qualquer edificação e sequer restou demonstrado que a parte autora tenha utilizado, do imóvel, para fins lucrativos, como aluguel de espaço. ”
DEVENDO, AINDA, OCORRER A RESTITUIÇÃO NO PRAZO DE DOZE MESES A CONTAR DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO, COM ATUALIZAÇÃO FUNDAMENTADA NO ÍNDICE CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS DO PREÇO DO IMÓVEL. RECURSO DAS REQUERIDAS EM QUE PUGNAM PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 67-A DA LEI 13.786/2018, POIS A PARTE RECORRENTE É DO RAMO DE LOTEAMENTO, OU SEJA, LOTEADORA E NÃO INCORPORADORA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DE QUALQUER RESTITUIÇÃO, POIS A RESCISÃO SE DEU A PEDIDO DOS RECORRIDOS E SEJA JULGADO PROCEDENTE A RETENÇÃO DE 0,75% REFERENTE A TAXA DE FRUIÇÃO. PUGNAM, POR FIM, PELA APLICAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI 13.786/2018.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS A ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COLACIONADOS PELA PARTE RECORRENTE VERIFICO QUE TANTO A EMPRESA CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA QUANTO A VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA SÃO INCORPORADORAS. A CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA POSSUI COMO OBJETIVO DA SOCIEDADE A “INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS” (ID. 4441873 - PÁG. 6) E A VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA TEM COMO OBJETOS SOCIAIS: “LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (CNAE: 6810-2/03) E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (CNAE: 4110-7/00)”. ADEMAIS, A CBL DESENVOLVIMENTO URBANO ESTÁ NO QUADRO SOCIETÁRIO DA VILA MARIA IMOBILIARIA SPE LTDA (ID. 4441875 - PÁG. 2), SÃO, PORTANTO SÓCIAS. ASSIM, A SENTENÇA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AO APLICAR O ART. O ARTIGO 67-A DA LEI N 13.786/2018 QUE DISPÕE SOBRE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIOS FIRMADOS COM INCORPORADORAS. NO MAIS, EMBORA O ROMPIMENTO DO CONTRATO TENHA SIDO MOTIVADO POR ATO DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL PRIVÁ-LOS DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. A RETENÇÃO DE 100% DO VALOR QUITADO PELOS AUTORES É PLENAMENTE ABUSIVA E NÃO DEMONSTRA O EQUILÍBRIO DAS PARTES NO CONTRATO FIRMADO, E A BOA FÉ QUE REGE A MATÉRIA. É INCONTROVERSO SER DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO PROMITENTE VENDEDOR, SENDO DEVIDA A RETENÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESCISÃO DE UM CONTRATO EXIGE, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, QUE SE PROMOVA O RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. NESSE SENTIDO, BEM FUNDAMENTADA A SENTENÇA
A QUO
. QUANTO A TAXA DE FRUIÇÃO, NÃO RESTOU COMPROVADA QUALQUER EDIFICAÇÃO DO TERRENO, HOUVE MERA IMISSÃO NA POSSE. OS AUTORES SEQUER USUFRUÍRAM DO LOTE ADQUIRIDO, OU SEJA, NÃO LEVANTARAM NENHUMA EDIFICAÇÃO E NÃO OBTIVERAM NENHUM PROVEITO ECONÔMICO DO BEM. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "NÃO HÁ ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NO CASO DE TERRENO NÃO EDIFICADO, POIS O COMPRADOR NÃO PODE RESIDIR NO IMÓVEL, DEVENDO SER AFASTADA A COBRANÇA DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO BEM. (AGINT NO RESP 1.896.690/SP, REL. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, JULGADO EM 23/08/2021, DJE 26/08/2021). COM ISSO, INDEVIDA TAL COBRANÇA.
MANTENHO A SENTENÇA DE PISO NESSES PONTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELOS REQUERIDOS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DO AUTOR. O ORA RECORRENTE PUGNA PELO RESSARCIMENTO DA TAXA DE CORRETAGEM, POIS ADUZ NÃO ESTAR ESPECIFICADA NO CONTRATO FIRMADO.
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO
. STJ ENTENDEU QUE SÓ LÍCITO EXIGIR DO CONSUMIDOR O VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM SE HOUVER EXPRESSA PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DESSE ÔNUS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA OU EM MOMENTO PRÉ-CONTRATUAL. (RESP 1599511/SP REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SESSÃO, DJE 06/09/2016). CONSTA A REFERIDA PREVISÃO NO NA CLÁUSULA 4 DO QUADRO RESUMO DO CONTRATO FIRMADO NO IMPORTE DE R$ 4.279,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS). ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA. NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)